Tribunal: TJMT
Processo: 1009571-45.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1009571-45.2021.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido EDNA DA SILVA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de setembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi declarado inexistente o débito objeto da demanda, gerado em razão de suposto inadimplemento de Imposto por propriedade veicular que já havia sido adimplido pelo contribuinte, reconhecendo ainda a obrigação de pagamento de indenização por danos morais por protesto indevido no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Insurgência recursal da parte reclamada, sob alegação de necessidade de minoração do quantum fixado.
3. Destaco que a parte recorrente ao apresentar a defesa, não comprovou relação contratual entre as partes.
4. Neste ponto, resta ressaltar que a inexistência do débito já transitou em julgado, assim como a existência de danos morais em razão da restrição negativa discutida nos autos.
5. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
6. A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Restou comprovado nos autos a existência apenas a restrição objeto da demanda em nome da parte recorrida.
8. Não há notícia de negativação preexistente em desfavor da parte recorrente, todavia, existem três anotações posteriores, conforme extrato apresentado
9. As anotações posteriores devem ser consideradas no momento de fixar o quantum indenizatório, conforme entendimento pacificado por meio da Súmula 29 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, a qual dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”.
10. Quanto ao extrato trazido aos autos pela parte recorrente na petição inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não demonstrado pela promovida se tratar de documento com informações inverídicas.
11. Dessa forma, o valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com os parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos análogos.
12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009571-45.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA DA SILVA - CPF: 029.340.011-30 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023